Tribunal: TJSP
Processo: 1092117-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Perda de viagem em conexão. Sentença. Procedência parcial, Dano material afastado., Dano moral reconhecido (R$ 6.000,00). Apelo do autor. Pedido para elevação da indenização e reconhecimento do dano material. Fato incontroverso consistente na falha da prestação do serviço. Ausência de recurso da ré. Dano moral que não pode ser elevado para R$

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Perda de viagem em conexão. Sentença. Procedência parcial, Dano material afastado., Dano moral reconhecido (R$ 6.000,00). Apelo do autor. Pedido para elevação da indenização e reconhecimento do dano material. Fato incontroverso consistente na falha da prestação do serviço. Ausência de recurso da ré. Dano moral que não pode ser elevado para R$ 15.000,00. Arbitramento realizado dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material. Prova de aquisição de passagem de Brasília para o Rio de Janeiro. Condenação da ré no importe de R$ 2.229,28). Redução do valor indenizatório que não implica em sucumbência. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Valor atribuído à causa que decorre de pretensão, Valor certo a ser determinado pelo arbitramento judicial. Ação julgada integralmente procedente. Sucumbência imposta à ré: despesas do processo e honorários advocatícios, inclusive os recursais, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Juros de mora e correção monetária, relativamente ao dano moral, devidos a partir do arbitramento judicial. No tocante ao dano material, a correção é devida a partir do desembolso, e os juros de mora, contados da citação. Sentença reformada em parte. Recurso provido, em parte.